Tribunal: TJPA
Processo: 0002523-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002523-18.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: CARLOS ANDRE VASCONCELOS PANTOJA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002523-18.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: CARLOS ANDRÉ VASCONCELOS PANTOJA.

ADVOGADOS: ADEMAR GALVÃO, OAB/PA Nº 005146 e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ORA APELADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Embora a vítima tenha narrado o delito de roubo, melhor sorte não lhe assiste quanto ao reconhecimento do ora apelado.
Absolvição mantida. A única prova colhida durante a instrução processual ficou limitada a palavra da vítima, que, todavia, não identificou satisfatoriamente o autor do crime.

2. Assim sendo, existindo dúvida no espírito do julgador, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu, para absolvê-lo por falta de provas. Manutenção da
absolvição.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. sentença absolutória proferida pelo
Juízo de Direito da 8 ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
nos autos da ação penal que imputava ao ora apelado à prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme decisão de ID 5591743.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal seria mais que suficiente a garantir a certeza da autoria e a participação dolosa do ora apelado nos delitos descritos na peça exordial (ID 5591744).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5591744.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença absolutória, com a consequente condenação do recorrido nas penas do art. 157, § 2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do CP (ID 5591746).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

DO MÉRITO.

DO PLEITO CONDENATÓRIO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, que absolveu o ora recorrido, Carlos André Vasconcelos Pantoja, arguindo, em síntese, que a prova produzida na instrução criminal seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria e participação do ora apelado no crime narrado na peça acusatória.

Na denúncia (ID 5591733), tem-se, em resumo, que CARLOS ANDRÉ VASCONCELOS PANTOJA, THIAGO HENRIQUE PASCHOAL SOUZA, ARIANA SALES E SILVA E JOSÉ AUGUSTO SOUZA SILVA, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 157, incisos I e II, do CPB, pois, no dia 09 de março de 2007, por volta das 11:00 horas, os denunciados, usando de grave ameaça e violência, com utilização de arma de fogo, um revólver e uma pistola, tomaram de assalto a vítima Paulo Avelino Rossas Esteves, quando se encontrava em frente a sua residência, na passagem Elvira, perímetro urbano desta cidade, sendo subtraída a importância de R$2.OOO,OO (dois mil reais), empreendendo os meliantes fuga com a posse mansa e pacífica da
res furtiva.
Consta, por fim, que dias após os fatos, a vítima veio a reconhecer os assaltantes através de fotografia inserida em reportagem de jornal de circulação local, se dirigindo à seccional do bairro da Pedreira e registrando ocorrência.

O magistrado sentenciante, fundamentou sua decisão com base nas declarações ofertadas pelo ofendido durante a instrução processual, asseverando que a prova conduzida aos autos, com as declarações da vítima na polícia e em juízo, bem como através do depoimento da testemunha Fernando Flávio Lopes Silva, delegado de polícia civil, não seriam suficientes para convicção e formação de juízo de condenação (ID 5591743).

O recorrido, por seu turno, negou a autoria do crime, em sede de oitiva judicial por carta precatória, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (mídia de ID 2297150 a 2297154).

Não foi realizado o reconhecimento formal do recorrido, na forma do art. 226, do CPP.

Na ausência de demais provas, o juízo singular prolatou a r. sentença absolutória de ID
5591743 - Págs. 15 a 21
, cuja transcrição segue abaixo, naquilo que interessa:

(...).
A prova conduzida aos autos, com as declarações da vítima na polícia e nesta Justiça e do depoimento da testemunha FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA não são suficientes para convicção e formação de juízo de condenação.

Ora, pelo que consta dos depoimentos da vítima na polícia e nesta Justiça, somente veio ele a reconhecer, sem margem de dúvida, ARIANA e AQUELE QUE ESTAVA COM O CABELO CORTADO A MODA MILITAR, O QUAL DIZ QUE O RECONHECERIA EM QUALQUER LUGAR.

Entretanto, não há nenhuma afirmativa, declaração da vítima ou testemunhas que remeta a pessoa com cabelo a moda militar ao réu. Não há uma afirmativa segura, incontroversa, de que o acusado CARLOS ANDRÉ, um dos elementos que aparecem na fotografia, teria, efetivamente, participa o do assalto que ora está em julgamento.

As asseverações se restringiram apenas à fase inquisitorial, não tendo havido nenhum procedimento de reconhecimento nesta Justiça, mesmo q per fotografia, em que a vítima reafirmasse, sem sombra de qualquer dúvida a participação de mencionado réu no evento delituoso em que foi parte ofendida.

Inegável que a vítima não apresentou dúvidas quanto a participação de ARIANA e nem de JOSÉ AUGUSTO SOUZA SILVA, reconhecimento deste efetuado neste Juízo que deu respaldo a veredicto de condenação de mencionado réu (decisão de folhas 154 a 164). Mas, com referência ao réu CARLOS ANDRÉ VASCONCELOS PANTOJA, foi instalada a dúvida, em face de firmeza de declarações quanto a efetiva participação de mencionado meliante na ação delituosa. Não possibilita as declarações da parte ofendida e do senhor De legado atribuição de autoria ou co-autoria.

O réu nega a prática dos delitos, como se constata de seu interrogatório prestado perante a autoridade judiciária da Comarca de Marabá, onde se encontra preso.

O condenado JOSÉ AUGUSTO SOUZA SILVA em nenhum trecho de seu interrogatório faz acusações ou declarações que incrimine CARLOS ANDRÉ.

Assim, insuficientes são as provas para condenar o denunciado, devendo ser aplicado o princípio basilar do direito penal denominado in dubio pro reo - na dúvida, em favor do réu.

(...).

Pelo exposto: JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA ofertada em desfavor de CARLOS ANDRÉ VASCONCELOS PANTOJA, a quem foi atribuída a prática dos delitos contidos no artigo 1 57, 20, incisos I e II, e artigo 288, parágrafo único, c.c. artigo 69, todos do CPB, ante a insuficiência de provas, tudo de conformidade com os preceptivos legais do artigo 386, inciso VII, da Lei Adjetiva Penal.

(...).

Do contexto probatório observo que resta comprovada, suficientemente, a materialidade delitiva, no entanto, o mesmo não ocorre quanto à autoria, uma vez que não existe nos autos nenhuma prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Quanto a suposta identificação dos denunciados, merece destaque o que asseverou o ofendido:

(...) que como despachante, exercia frequentes atividades para o DETRAN; que naquele dia se dirigiu ao DETRAN e possuía valores, trazendo aos bolsos dois mil e quatrocentos reais, seu veículo e mil e setecentos reais de um filho de um cliente para quem estava a prestar serviços; que saiu com aquela pessoa até residência que ela indicou para que pudesse trocar de roupa; que como conhece o pai daquela pessoa pensou que morasse na Tavares Bastos, mas morava na Elvira com uma tia; que o cliente referiu aonde residia, sendo que seguiu até passagem Elvira, tendo ele depoente parado o veículo para ingressar o cliente na casa; que quando estava a esperar, surgiram três pessoas que agiram como policiais, mandando abrir as pernas e braços; como se soubessem aonde estava o dinheiro não lhe revistaram mais e ainda subtraíram seu celular e seu relógio; que estavam armados e a pés; que após subtraírem valores, levaram veículo com o depoente dentro; que pediu para que não fizessem nada consigo e um eles ainda tentou lhe dar uma coronhada mas outro disse que não estavam ali para maltratar ninguém; que liberaram ele depoente a mais ou menos cem metros do PM BOX do Guamá e um deles era militar, pois estava com o cabelo cortado a moda militar e quem portava a pistola e se apresentava mais calmo, como se comandasse o grupo; que percebeu a presença de uma moça loura quando estava na CEASA e no local em que ocorreu o assalto, mas não maldou o liame daquele fato com o assalto;
que duas semanas depois viu em uma fotografia de jornal a imagem de um veículo caído e a loura junto; que viu que o mesmo procedimento que fizeram com sua o carro foi parar dentro do pessoa fizeram com a vítima que estava naquele veículo, canal;
que foi a delegacia para proceder o reconhecimento dos meliantes e veio a reconhecer a loura e aquele que estava com o cabelo cortado a moda militar, e que o reconheceria em qualquer lugar
;
que chegou a pedir auxílio para os policiais do PM BOX do Guamá, próximo ao lugar em que foi deixado, mas não foi atendido, deram-lhe pouca importância. (...).
GRIFEI.

Imperioso nesse momento acrescentar que o próprio magistrado singular titular da 8ª vara criminal da capital, antes da prolação da sentença condenatória do também denunciado JOSÉ AUGUSTO SOUZA SILVA (ID 5591739 - Págs. 1 a 11), verificou a ausência do auto de reconhecimento pela vítima com relação ao réu em questão, tanto na fase investigativa quanto em juízo, uma vez que estava suspenso o processo e o prazo prescricional para os denunciados Carlos, Ariana e Thiago (despacho de ID 5591737 - Pág. 1), e, entendendo tratar-se de ato imprescindível para melhor elucidação dos fatos, prolatou o seguinte despacho (ID 5591738 - Pág. 17):

(...)

Este magistrado entendendo observando que não foi procedido auto de reconhecimento pela vítima com relação ao réu José Augusto Souza Silva nesta Justiça ou na fase policial, e, entendendo tratar-se de ato imprescindível para melhor elucidação dos fatos, em que pese as provas já constantes dos autos, resolve, com escopo no art. 562 do CPP, designar o dia 17 de junho de 2908 às 19:09 horas para realização do ato de reconhecimento ao norte mencionado. Intime-se a vítima, RMP e defesa. Requisite-se à SUSIPE apresentação do denunciado José Augusto, posto que para os demais, o processo está suspenso, nos termos do art. 366 do CPP. (...).

Após, restou lavrado o auto de reconhecimento de ID 5591738 - Pág. 26, quando a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o outro acusado, José Augusto Souza Silva, como sendo um dos indivíduos que praticou o delito pelo qual fora denunciado e, com fulcro em um juízo de certeza através da análise de toda a prova produzida em juízo e em sede de investigação policial, prolatou o julgador singular decisão condenatória imputando-lhe à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,, em regime inicial fechado, prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288, parágrafo único, ambos de CPB.

Acerca do tema em debate, já decidiu o Pretório Excelso no julgamento do RHC de n.206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022) que:

1- O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;

2- A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas;

3- A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

Nesse mesmo sentido vem decidindo o c. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. (....) (HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Dessa feita,
não há o que falar em suficiência probatória apta a prolação de juízo de condenação, e no

tocante ao mérito, adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória combatida, integrando-os ao presente, com a devida
vênia:

(...). As asseverações se restringiram apenas à fase inquisitorial, não tendo havido nenhum procedimento de reconhecimento nesta justiça, mesmo que por fotografia, em que a vítima reafirmasse, sem sombra de qualquer dúvida a participação de mencionado réu no evento delituoso em que foi parte ofendida. Inegável que a vítima não apresentou dúvidas quanto a participação de ARIANA e nem de JOSÉ AUGUSTO SOUZA SILVA, reconhecimento deste efetuado neste juízo, que deu respaldo a veredicto de condenação de mencionado réu (decisão de folhas 154 a 164).
Mas, com referência ao réu CARLOS ANDRÉ VASCONCELOS PANTOJA, foi instalada a dúvida, em face de firmeza de declarações quanto a efetiva participação de mencionado meliante na ação delituosa. Não possibilita as declarações da parte ofendida e do senhor delegado atribuição de autoria ou co-autoria.
(...). (grifei).

De modo que, na hipótese de o ofendido ter efetuado o reconhecimento dos denunciados através de fotografia inserida em reportagem de jornal de circulação local veiculada à época dos fatos (ID 5591733 - Pág. 11), o suposto reconhecimento encontra-se eivado de vício pela inobservância do disposto no art. 226, do CPP e, neste particular, comungo do mesmo entendimento do juízo singular.

Entendo que meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória. Como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas, não se pode, condenar o ora apelado, pela mais completa insuficiência de provas.

Assim sendo, existindo dúvida, no espírito do julgador, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu, para absolvê-lo por falta de provas, ante o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL.
PROCESSUAL PENAL
.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA
.
AUTORIAS DELITIVAS
. ELEMENTOS DE PERSUASÃO RACIONAL QUE NÃO SÃO FORTES E SUFICIENTEMENTE SEGUROS PARA A EDIÇÃO DE UM DECRETO DE NATUREZA CONDENATÓRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.
APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA
.
SENTENÇA REFORMADA PARA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS
.

- Embora a vítima tenha narrado os delitos de roubo na exata medida em que se sucederam, melhor sorte não assiste quanto ao reconhecimento do réu GILBERTO. Com efeito, em juízo, o sujeito passivo telado destacou que realizou o reconhecimento pessoal do réu na Delegacia de Polícia Federal, sendo certo que o sujeito ativo foi colocado ao lado de outros três funcionários dos próprios Correios. Inclusive, conhecia bem tais funcionários, já que trabalhou com alguns deles por três ou quatro anos. Por exclusão, reconheceu o réu GILBERTO como autor dos fatos, mas destacou que o olho mágico em que visualizou o acusado tinha uma péssima visibilidade e era um tanto embaçado. Na oportunidade, disse à Delegada de Polícia Federal que não tinha certeza absoluta de ser o acusado GILBERTO o autor dos fatos, e não soube dizer a razão pela qual constou no Auto de Reconhecimento Pessoal que a recognição foi feita com “100% de certeza”. Em juízo, convidado novamente a reconhecer o réu, disse que ele se parece muito com a pessoa que o assaltou, mas, novamente, não se mostrou convicto - Não se desconhece que as palavras da vítima de um assalto sejam de extrema importância, mormente porquanto o roubo é delito geralmente cometido na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares. No entanto, no caso concreto em análise, fato é que o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia Federal, ao que tudo indica, não observou os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, já que se convidou a ficar ao lado do réu três funcionários dos próprios Correios que já tinham trabalhado por anos com a vítima, de modo que o reconhecimento foi feito por exclusão. Além disso, em juízo, o réu não demonstrou certeza quanto à recognição, de modo que a prova mostrou-se um tanto quanto duvidosa - Portanto, a prova produzida é contraditória quanto ao reconhecimento do réu. Em outras palavras, o reconhecimento levado a efeito pelo sujeito passivo, pelo que se tem, não é forte o suficiente para atribuir a autoria delitiva ao réu supranominado no caso em análise - Respeitado o trabalho exercido pela equipe policial, que fielmente cumpriu o seu mister e executou com exatidão as tarefas afetas à Polícia Militar no âmbito de suas atribuições constitucionais, fato é que a defesa comprovou documentalmente que o réu adquiria mercadorias no Paraguai para posterior revenda, inclusive apresentando recibos e notas emitidos por empresas situadas na Ciudad del Leste. Tais circunstâncias justificam o encontro de diversas mercadorias e dinheiro em espécie em sua casa - Embora o veículo utilizado pelos criminosos (modelo Gol, branco) pertencesse realmente ao réu, este comprovou testemunhalmente que tinha o costume de emprestá-lo para diversas pessoas do bairro onde morava - Com relação ao cheque apreendido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o réu esclareceu que o recebeu de ERISVALDO como parte da devolução dos valores pagos pelo carro HB20 que comprou, conforme Boletim de Ocorrência supra. O apelante, tentou depositar o cheque recebido de ERISVALDO, mas recebeu a informação do banco de que se encontrava vencido, o que foi confirmado pelos documentos juntados pela defesa - A digna Autoridade Policial Federal deixou de proceder ao formal indiciamento do réu, diante da forte semelhança física entre ele e o elemento retratado às fls. 204 (BRUNO DE ARAUJO SOARES DOS ANJOS), a apresentação de justificativa e provas acerca do cheque apreendido em sua residência (fls. 122 dos autos), a apresentação de notas fiscais que demonstram a aquisição de bens variados em seu nome para o exercício do alegado comércio de compra e venda de mercadorias diversas, ausência de antecedentes criminais - Ressalta-se que não se desconhece o contexto probatório indiciário que pesa em desfavor dos réus, porém, considera-se de maior relevo a certeza, que deve pairar sobre a decisão do julgador ao condená-los. A prova indiciária quando indicativa de mera probabilidade, como ocorre in casu, não serve como prova substitutiva e suficiente de autoria não apurada de forma concludente no curso da instrução criminal - Dessa maneira, embora não haja prova contundente da inocência dos réus, ao menos põe-se em dúvida suas participações nas práticas delitivas, imperando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo - Apelação provida para REFORMAR a r. sentença monocrática e ABSOLVER os réus das imputações formuladas na r. denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. (Processo
ApCrim 0003496-67.2014.4.03.6130 SP
. Órgão Julgador 11ª Turma. Publicação Intimação via sistema DATA: 09/12/2022. Julgamento 2 de dezembro de 2022. Relator Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS).

Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2024